Tribunal: TJSP
Processo: 0000834-62.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização de danos morais e materiais – Compra e Venda de bem imóvel de particular - Alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Preliminares afastadas - Não verificada prescrição da pretensão da autora e tampouco decadência do seu direito – Cerceamento de defesa –

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização de danos morais e materiais – Compra e Venda de bem imóvel de particular - Alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Preliminares afastadas - Não verificada prescrição da pretensão da autora e tampouco decadência do seu direito – Cerceamento de defesa – Descabimento - Laudo pericial conclusivo que constatou a existência de vícios de construção e risco de desmoronamento – Responsabilidade do vendedor e responsável pela obra quanto ao ressarcimento dos danos materiais e condenação ao pagamento de danos morais – Pretensão da autora de atribuir responsabilidade à Caixa Seguradora – Cláusula contratual expressa no sentido de exclusão de responsabilidade por vícios decorrentes da construção como no caso concreto – Improcedência da ação com relação à corré Caixa Seguradora – Obrigação de devolução de valores recebidos pela autora após a prolação da sentença e revogação da decisão e antecipação de tutela - Sentença mantida – Recursos não providos, com observação.

Nega-se provimento aos recursos, com observação.